Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07257
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-10
Data de publicação: 2006-05-10

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7257
Acusados:
Eduardo Haddad Filho
Hermínio Freitas
Joaquim Guilherme da Silveira
Nestor Jost
Ricardo Haddad
Ementa:
Não atualização do registro de companhia aberta da Companhia Bangu de
Desenvolvimento
e
Participações,
em
descumprimento às disposições
contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, decidiu:
1. Reconhecer, nos termos do voto do Relator, a prescrição parcial da pretensão
punitiva da CVM.
2. Excluir do processo em tela Eduardo Haddad Filho e Joaquim Guilherme
da Silveira, administradores da Companhia Bangu de Desenvolvimento e
Participações, em razão dos seus óbitos.
3. Absolver o acusado Hermínio Freitas por insuficiência de elementos nos
autos que permitam imputar-lhe as responsabilidades próprias do Diretor de
Relações com o Mercado (posteriormente denominado Diretor de Relações
com Investidores - DRI), conforme estabelecidas pela Instrução CVM no
202/93.
4. Absolver os acusados Ricardo Haddad e Nestor Jost, administradores da
Companhia Bangu de Desenvolvimento e Participações, da imputação de não
atualização do registro de companhia aberta, considerando que apenas o DRI
responde por essa imputação específica, segundo a norma do art. 6o da
Instrução CVM no 202/93.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente a advogada Mariana Jost, representando Nestor Jost.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Daniel Schiavoni Miller, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo Branco
Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
1/8

Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
60/67), em 23.11.05, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da
Companhia Bangu Desenvolvimento e Participações ("Companhia" ou "Bangu Participações"), cujas informações
estão em atraso desde 1996.
Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de seus documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEPGEA-3/No155/03, fls.
01).
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia (fls. 06). Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos fornecidos pela Junta Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJ) (fls. 08/17)1.
4. Adicionalmente, a Bovespa informou que o registro da Companhia para negociação de seus valores mobiliários
junto à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro encontrava-se suspenso desde 09.03.99 (fls. 21). O Banco Itaú S.A.
informou que em 29.05.98 rescindiu o contrato de prestação de ações escriturais que mantinha com a Companhia (fls.
26).
5. Em 19.10.05 a SEP enviou correspondência à Companhia (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No487/05, fls. 30 e 31)
solicitando o envio de cópia das atas de Assembléias Gerais, reuniões de Conselho de Administração e de Diretoria
realizadas a partir de 01.01.98. Dentre os documentos juntados pela Companhia em resposta, apenas a AGO/E
realizada em 16.06.95 não constava dos autos2.
6. Por último, consta dos autos que Themistocles Américo Caldas Pinho, Diretor de Relações com o Mercado da
Companhia até 01.01.98 e que não se encontra entre os indiciados deste processo, já foi apenado anteriormente em
processo de rito sumário pelo atraso na prestação de informações periódicas, em violação ao art. 16 da Instrução
202/98 (fls. 41 e 42).
Termo de Acusação
7. A SEP, considerando o fato de que não foram entregues pela companhia: (A) desde 31.12.95 (a) as Demonstrações
Financeiras; (b) os formulários DFP; e (c) os formulários IAN; e (B) desde o trimestre findo em 31.03.98, os
formulários ITR, concluiu ter havido "descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o
disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998 (dia seguinte da data de entrega da DFP relativa ao
exercício social findo em 31.12.97)", e imputou às seguintes pessoas a responsabilidade por tais infrações:
i. na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado , a partir de 01.01.98, a Hermínio Freitas;
ii. na qualidade de Presidente do Conselho de Administração reeleito na AGO/E de 30.12.94 e
Presidente da Companhia, eleito em 30.12.94, a Ricardo Haddad;
iii. na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração reeleito na AGO/E de 30.12.94 a
Joaquim Guilherme da Silveira;
iv. na qualidade de membro do Conselho de Administração reeleito na AGO/E de 30.12.94, a Nestor
Jost;
v. na qualidade de Vice-Presidente da Companhia, cargo que exerceu a partir de sua eleição pela
AGO/E de 30.12.94, a Eduardo Haddad Filho.
Defesas
8. O indiciado Hermínio Freitas apresentou defesa informando que "jamais ocupou qualquer cargo eletivo da
administração da Companhia Bangu de Desenvolvimento e Participações", razão pede sua exclusão do rol de
indiciados (fls. 99).
9. O indiciado Ricardo Haddad apresentou defesa (fls. 104/119) requerendo, em preliminar, a revisão de ofício das
acusações que lhes são imputadas, uma vez que: (a) teria se insurgido "contra as falhas cometidas pela Cia., dando
2/8

conhecimento a diversos setores competentes para que as informações competentes chegassem à CVM e não
encontrou eco por parte dos diretores, que afirmavam que as informações foram prestadas a forma da lei, não
havendo absolutamente nenhuma má-fé ou negligência" de sua parte; e (b) a Lei 9.457/97 teria revogado o art. 153
da Lei 6.404/76, do que resultaria a revogação reflexa dos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93.
10. No mérito, a defesa sustenta que, com a abertura da economia brasileira, a indústria têxtil brasileira sucumbiu à
concorrência internacional, notadamente à chinesa, e que o indiciado não pode ser responsabilizado pelas
conseqüências de determinação de terceiro, isto é, do Governo Federal. Afirma que sempre honrou com pontualidade,
inclusive com sacrifício de seu patrimônio pessoal, as obrigações da Companhia e das demais sociedades à frente
das quais esteve, não lhe podendo ser imputada culpa pelas dificuldades financeiras vividas pela empresa. Em
suporte às alegações de sua inocência e das dificuldades que atingiram a Companhia, o indiciado juntou aos autos
cópia de sentença absolutória proferida em ação penal proposta para apená-lo pela apropriação de verbas
previdenciárias (fls. 120/144)
11. O indiciado Nestor Jost apresentou defesa narrando que (fls. 145/153):
i. em 1998, após ter completado 80 anos e com uma série de problemas de saúde, comunicou a Ricardo
Haddad e Themistocles Américo Pinho 3⁄4 que em meados da década de 70 o convidaram para integrar
o Conselho de Administração da Companhia e em quem depositava grande confiança 3⁄4 sua intenção
de não ser reeleito em assembléia geral, "o que foi aceito e garantido sem nenhum tipo de objeção" ;
ii. desde sua reeleição, pela última vez, em 30.12.94, nenhuma outra assembléia geral foi realizada, tendo
o indiciado, "sem saber e contra sua vontade, continuado ocupando o cargo, para os fins legais, por
força do disposto no art. 150, §4o da Lei 6.404/76", e muito embora todas as reuniões de conselho de
administração a partir de 2001 tenham se realizado sem sua presença;
iii. jamais tomou conhecimento de que a Fábrica Bangu se encontrasse em atraso junto à CVM, sendo que
lhe era sempre assegurado que a Companhia operava em condições normais;
iv. tendo em vista as atribuições coletivas do Conselho de Administração e o regime de responsabilidade
aplicável aos integrantes desse órgão, não se pode imputar a seus integrantes os mesmos critérios de
responsabilidade que incidem sobre outros órgãos de administração da sociedade, como aquelas de
supervisão de operações rotineiras da sociedade e do andamento geral dos negócios sociais;
v. sempre agiu com plena e total diligência, dentro dos parâmetros exigidos pela lei, sendo certo que, de
acordo com a doutrina e com a própria jurisprudência administrativa desta CVM, as infrações que lhe
são imputadas são de responsabilidade do Diretor de Relações com o Mercado;
vi. não teria havido prejuízo ao mercado, já que, de acordo com o IAN de 2005 e com as informações
constantes da AGO/E de 22.05.95, a quase totalidade do capital votante (99,54%) e não votante
(94,50%) da Companhia, à época dos fatos narrados, era detido, respectivamente, por Ricardo Haddad,
Nestor Jost e Joaquim Guilherme da Silveira (administradores da sociedade) ou pelo acionista
controlador, Ricardo Haddad. Menciona ainda o cancelamento do registro de negociação das ações
emitidas pela Companhia; e
vii. sua idade avançada e suas condições de saúde devem ser consideradas, por aplicação analógica dos
arts. 65, I e 77, §2o do Código Penal.
12. Foi informado o óbito dos indiciados Eduardo Haddad Filho (fls. 172) e Joaquim Guilherme da Silveira (fls. 173).
É o Relatório.
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
1. O objeto deste processo é apurar a responsabilidade dos indiciados pela falta de atualização do registro de
companhia aberta da Companhia Bangu de Desenvolvimento e Participações ("Bangu Participações") por não terem
sido entregues os formulários e informações financeiras obrigatórias e periódicas da companhia, como determinado
pelos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93. A acusação abrange o período relativo ao exercício social de 1995, a
partir de 01.04.96 até 28.05.03, data em que foi suspenso o registro da Companhia.
Prescrição parcial da pretensão punitiva
3/8

2. Antes de passar aos argumentos de defesa dos indiciados 3⁄4 e embora a matéria não tenha sido alegada por
nenhum deles 3⁄4 parece-me necessário reconhecer a incidência da prescrição administrativa de cinco anos quanto a
parte das infrações objeto deste processo (cf. art. 1o da Lei 9.873/99). A CVM passou a entender que a falta de
atualização de registro de companhia aberta é infração de natureza instantânea, que se consuma quando não
divulgadas, pontualmente, as informações previstas na regulamentação3. É a partir de cada falha na entrega de
informações, isto é, de cada um desses descumprimentos, que se deve contar o prazo prescricional para atuação da
CVM.
3. No caso concreto, a contagem do prazo prescricional teve início em 01.04.97, data do primeiro descumprimento
verificado nos autos. Apenas em 17.10.02, mais de cinco anos depois daquele primeiro atraso, com a
correspondência enviada pela área técnica à Junta Comercial do Rio de Janeiro, tem-se notícia do começo das
diligências necessárias à apuração do atraso das informações (fls. 06). Forçoso reconhecer, portanto, a incidência de
prescrição sobre as infrações ocorridas até 17.10.97, que só começaram a ser apuradas em 17.10.02, após cinco
anos de sua prática. As infrações ocorridas depois de 17.10.97 estão em condições de serem analisadas, tendo em
vista que a carta enviada à Junta Comercial em 17.10.02 configura-se ato formal e inequívoco capaz de interromper o
curso do prazo prescricional (cf. art. 2o, II, da Lei 9.873/99). Além disso, nova interrupção ocorreu posteriormente, em
19.10.05, com a solicitação dirigida à Companhia para envio de documentação (fls. 30).
Alegações preliminares
4. O indiciado Ricardo Haddad sustenta, em preliminar, que teria havido "revogação reflexa" da Instrução 202, uma
vez que as normas ali previstas decorreriam do art. 153 da Lei 6.404/76 o qual, no entanto, teria sido revogado pela
Lei 9.457/97. Afirma, ainda, não ter havido má-fé de sua parte e que teria se manifestado "contra as falhas cometidas
pela Cia., dando conhecimento a diversos setores competentes para que as informações competentes chegassem à
CVM e não encontrou eco por parte dos diretores, que afirmavam que as informações foram prestadas na forma da
lei."
5. Quanto à primeira delas, embora a Lei 9.457/97 tenha revogado alguns dispositivos, e alterado outros, da Lei
6.404/76, nada dispôs sobre o art. 153, cuja redação continua a mesma desde a edição desta última norma. Quanto à
segunda preliminar, no tocante ao alerta que o indiciado teria feito aos demais administradores, a defesa não trouxe
aos autos qualquer prova nesse sentido e, como se verá adiante, os elementos existentes não apontam para tal
conclusão.
6. Não me parecem proceder, por isto, as alegações preliminares.
Objeto da acusação
7. A acusação feita neste processo refere-se, em primeiro lugar, à violação do dever de diligência dos indiciados, por
força da falta de atualização do registro de companhia aberta. Esta imputação o Termo de Acusação fez,
indistintamente, a todos os indiciados, na qualidade de administradores da Bangu Participações. Não é objeto deste
processo a apuração de responsabilidade pela omissão na elaboração das demonstrações financeiras, bem como
pela não convocação das assembléias gerais que se destinariam a apreciá-las.
Omissão incontroversa
8. A omissão na prestação das informações obrigatórias pela Companhia é incontroversa, e os argumentos relativos
às dificuldades financeiras da empresa, embora devam sempre ser levados em conta na dosimetria da pena, não
justificam a absolvição.
9. Contudo, no que se refere ao aspecto subjetivo da imputação formulada pela SEP, é forçoso reconhecer que não
pode prosperar, com a magnitude pretendida.
10. Com efeito, é hoje pacífico neste Colegiado, na forma de diversos precedentes, que a responsabilidade pela
omissão na entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é do Diretor de Relações com
Investidores (anteriormente Diretor de Relações com o Mercado), destinatário específico das normas tidas como
infringidas pela desatualização do registro4.
11. São dois os principais argumentos utilizados nos precedentes em questão: a especificidade das disposições da
Instrução 202, que se referem individual e expressamente ao DRI, e, quando formulada concomitantemente acusação
relativa à não elaboração de demonstrações financeiras, a diferença de responsabilidade entre os integrantes do
Conselho de Administração e da Diretoria, que decorre da natureza diversa das funções de cada um desses órgãos5.
4/8

12. Assim, considerando esse entendimento do Colegiado, e ainda o fato de que não foi feita, neste processo,
imputação pela falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, não vejo como apenar, neste feito,
os demais diretores e os membros do Conselho de Administração da Companhia, devendo as penalidades recair
sobre o DRI.
13. Entenda-se: a imputação formulada pela SEP refere-se ao "descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998". A conduta que se atribui,
portanto, é a de descumprimento das seguintes regras da Instrução 202/93:
"Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I. enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram
mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e
eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II. colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento
de acionistas da companhia; e
III. proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de qualquer
alteração."
"Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados:
I. demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer do auditor independente:
a. no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
b. no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se
esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
II. formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;
III. edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV. formulário de Informações Anuais – IAN: (NR)
a. no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou (NR)
b. no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se
este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (NR)
I. sumário das decisões tomadas na assembléia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
II. ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de
sua publicação, se esta já tiver ocorrido;
III. fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos
enviados anteriormente, até dez dias após a alteração;
IV. formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor
independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do
exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas,
ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior."
"Art. 17. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações
eventuais, nos prazos especificados:
5/8

I. edital de convocação de assembléia-geral extraordinária ou especial, no mesmo dia de sua
publicação;
II. sumário das decisões tomadas nas assembléias-gerais extraordinária ou especial, no dia
seguinte à sua realização;
III. ata de assembléia extraordinária ou especial, até 10 (dez) dias após a realização da
assembléia;
IV. acordo de acionistas (artigo 118 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976), quando do
arquivamento na companhia;
V. convenção de Grupo de Sociedades (artigo 265 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976),
quando de sua aprovação;
VI. comunicação sobre ato ou fato relevante, nos termos do artigo 157, § 4o, da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, no mesmo dia de
sua divulgação pela imprensa;
VII. informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações financeiras
especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso, situação dos
debenturistas quanto ao recebimento das quantias investidas, no mesmo dia da entrada do
pedido em juízo;
VIII. sentença concessiva da concordata, no mesmo dia de sua ciência pela companhia;
IX. informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua ciência pela
companhia, ou do ingresso do pedido em juízo, conforme for o caso;
X. sentença declaratória de falência com indicação do síndico da massa falida, no mesmo dia de
sua ciência pela companhia;
XI. outras informações solicitadas pela CVM, nos prazos que esta assinalar."
"Art.18 - Sem prejuízo da responsabilidade dos administradores nos termos dos arts. 9o, inciso V, e 11
da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 9.457, de 5 de maio
de 1997, e pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.742-18, de 2 de junho de 1999, a companhia aberta que não
mantiver seu registro atualizado, nos termos dos arts. 13, 16 e 17 desta Instrução, ficará sujeita à multa
cominatória diária segundo as tabelas a seguir:" (grifou-se)
14. É possível que a SEP tenha entendido essa ressalva do art. 18 da Instrução 202/93, quanto à responsabilidade
dos administradores, como indicação de que todos os administradores devem responder pelo atraso na prestação de
informações. Contudo, contra tal interpretação erige-se norma expressa, qual seja a do art. 6o da mesma Instrução
202/93, que diz:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)." (grifou-se)
15. Frise-se que a mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei das S.A. (segundo o qual o
administrador da companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração os seus próprios negócios"), não altera a natureza da acusação
formulada neste processo, que foi, quanto aos fatos (condutas omissivas) a de não entrega dos documentos e
formulários, e a conseqüente não manutenção do registro de companhia aberta atualizado, o que somente pode ser
imputado ao DRI, segundo a norma do art. 6o da Instrução 202/93.
16. Portanto, e ressalvada a eventual responsabilidade de outros diretores quanto a infrações específicas que lhes
venham a ser feitas em processo próprio, entendo que somente a Hermínio Freitas, Diretor de Relações com
Investidores nos períodos considerados, recai responsabilidade passível de sanção neste feito6.
As dificuldades financeiras da empresa e a dosimetria da pena
17. A defesa de mérito de um dos indiciados prende-se às dificuldades financeiras atravessadas pela Companhia e
6/8

por todas as demais indústrias do ramo têxtil, após a abertura da economia brasileira à concorrência internacional a
partir do meio da década de 90.
18. De fato, não se desconhece a crise que atingiu o setor têxtil brasileiro. No entanto, as dificuldades financeiras da
Companhia, por mais graves que sejam, não são justificativas suficientes para que deixem de ser atendidas as
obrigações que decorrem da legislação de mercado de capitais. O registro de uma sociedade como companhia aberta
impõe a seus administradores a responsabilidade pelo cumprimento da regulamentação, sendo a entrega de
informações periódicas e eventuais um dos deveres mais importantes de tais companhias.
19. Além disso, segundo as informações anuais de 31.12.95 3⁄4 as últimas entregues 3⁄4 a Companhia teria em
circulação 7,22% das ações ordinárias de sua emissão e 5,62% das preferenciais. A existência de minoritários foi
também confirmada pela defesa do indiciado que afirmou, genericamente, que tais acionistas detinham 1,19%
participação no capital da Bangu Participações (fls. 100)7. Assim, teoricamente há interesse de acionistas minoritários
a tutelar.
20. Contudo, a situação financeira da Companhia, deve ser considerada para efeito de dosimetria da pena.
Alegações de Hermínio Freitas
21. De acordo com a acusação, Hermínio Freitas é apontado na ficha cadastral como Diretor de Relações com o
Mercado da Companhia à época das infrações (fls. 44). A defesa deste indiciado, por sua vez, afirma que "jamais
ocupou qualquer cargo eletivo da administração da Companhia Bangu de Desenvolvimento e Participações". Não há
nos autos nenhuma deliberação societária indicando-o para o exercício de tal cargo.
22. Com efeito, Hermínio Freitas está apontado na ficha cadastral da Bangu Participações como seu Diretor de
Relações com o Mercado, mas desde 20.07.1977 (grifou-se). Essa informação, no entanto, está manifestamente
equivocada uma vez que há provas nos autos de que, no período de 15.03.95 a 01.01.98, o DRI da Companhia era
Themistocles Américo Caldas Pinho (fls. 17), que inclusive foi apenado anteriormente por esta Comissão, em
processo de rito sumário, no exercício desse cargo.
23. Diante da negativa do indiciado, e não havendo nos autos documento societário comprobatório da eleição de
Hermínio Freitas, ou indícios de que tenha praticado atos privativos da função de Diretor de Relações com o Mercado,
não me parece que sua indicação manifestamente equivocada como DRI seja suficiente para fundamentar sua
apenação.
Conclusões
24. Assim, considerando a insuficiência de elementos que permitam imputar ao indiciado Hermínio Freitas as
responsabilidades próprias do Diretor de Relações com o Mercado, conforme estabelecidas pela Instrução 202, voto
pela sua absolvição das acusações que lhe são formuladas.
25. Considerando, por outro lado, o entendimento de que apenas o DRI responde pela específica imputação de
desatualização do registro de companhia aberta — sem prejuízo de outras imputações por omissões que possam ser
feitas a outros administradores em processo próprio — voto pela absolvição dos demais indiciados 3⁄4 Ricardo Haddad
e Nestor Jost 3⁄4 e pela exclusão de Eduardo Haddad Filho e Joaquim Guilherme da Silveira, em razão de seu óbito.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 São eles: ficha cadastral da Companhia; ata de reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 13.11.98, que autoriza a Diretoria da
Companhia a alienar os imóveis ali descritos, inclusive fixando o preço, utilizando o valor da transação na quitação de dívidas junto ao
Banco do Brasil S.A.; RCA de 10.03.97, que autoriza a transferência da sede; RCA de 05.09.97, que autoriza a Diretoria a "alienar bens
imóveis da empresa, sem limite de valor, visando atender às necessidades do exercício de suas atividades e daquelas outras empresas de
que participa, nelas incluindo transações visando liquidar passivos, particularmente, junto a estabelecimentos bancários"; e carta de
07.05.98 de Themistocles Américo Caldas Pinho comunicando seu afastamento, desde 01.01.98, do cargo de Diretor de Relações com o
Mercado da Companhia.
2 Aprovou as contas do exercício findo, fixou a remuneração dos administradores e corrigiu a expressão monetária do capital social.
3 PAS 2005/3646, julgado em 14.12.05.
4 PAS RJ 2005/2933, julgado em 11.01.06; PAS RJ 2005/3182, julgado em 08.03.06 e o PAS RJ 2004/5238, julgado em 28.03.05, do qual fui Relator. Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho extraído do voto do Diretor Pedro Marcílio, Relator do primeiro
julgamento citado: "Quanto às demais imputações, têm-se que o art. 6o da Instrução 202/93, atribui a responsabilidade pelo envio das informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os
administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução
202/93 contém destinatário definido: DRI. O descumprimento do dever de fiscalização e diligência por parte dos membros do conselho de administração configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios. Como já disse nesse voto, os
7/8

conselheiros não possuem obrigações executivas e os conselheiros de administração não são obrigados a verificar o cotidiano dos negócios da diretoria, sendo responsáveis por, além das suas obrigações próprias (convocação de assembléia, revisão de
demonstrações financeiras e aprovação de operações), pela revisão de negócios levados ao seu conhecimento, especialmente no que se refere a transação com partes relacionadas, que possam gerar transferência de recursos para pessoas ligadas, em
prejuízo dos acionistas ou de grupo de acionistas. O voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, no PAS 2002/1173, também contem explicações relevantes sobre a responsabilidade desses conselheiros."
5 PAS CVM no RJ2004/5238
6 Ricardo Haddad, por exemplo, além de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o indiciado é acionista controlador da Bangu Participações (com 92,78% das ações ordinárias e 94,38% das preferenciais de sua emissão), bem como de outras sociedades, algumas também abertas, pertencentes ao grupo
3⁄4 refiro-me aqui à Dona Isabel S.A. e
à Progresso Industrial Brasil – Fábrica Bangu S.A.. Ambas se encontram, assim como a Bangu Participações, com os seus registros suspensos e desatualizados, o que também motivou a instauração de dois outros processos administrativos sancionadores (PAS 2005/7234 e PAS 2005/7315). Pelas atribuições próprias dos cargos que exercia (inclusive à luz dos arts. 8, 13, 14, 16 e 17
do Estatuto Social) poder-se-ia cogitar de responsabilidade do indiciado pela omissão na elaboração e aprovação das demonstrações financeiras em assembléias. O Conselho de Administração, no entanto, jamais se reuniu para cobrar satisfações dos Diretores, nem tampouco para convocar a AGO. Como se viu do relatório, desde o início dos atrasos o Conselho reuniu-se apenas
em duas ocasiões, todas convocadas e presididas por Ricardo Haddad: uma para aprovar a alienação de bens da sociedade, em setembro de 1997 3⁄4 quando deu autorização à Diretoria para "alienar bens imóveis da empresa, sem limite de valor, visando atender às necessidades do exercício das suas atividades e daquelas outras empresas de que participa, neles incluídas
transações visando liquidar passivos, particularmente junto a estabelecimentos bancários" 3⁄4 e depois em novembro de 1997 para aprovar a transferência de endereço da sede social.
7 Tal número, entretanto, não se confirma pelos dados disponíveis nos autos.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Sergio Eduardo Weguelin Vieira
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
8/8